Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015361-62.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : DIRCEU FERREIRA DA SILVA
Agravado : TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME
Número do Protocolo : 1015361-62.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRCEU FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1012591-58.2018.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME, indeferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória feita na matrícula do imóvel registrado sob o no 20.467 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, formulado pelo agravante/executado ao fundamento de impenhorabilidade do imóvel residencial, por entender que a medida “não é penhora, não garante a execução e, ainda, não torna o imóvel indisponível, tendo apenas o condão de evitar eventual fraude à execução, dando ciência a terceiros da existência da lide executiva, resguardando, com isso, o interesse do credor”, sendo irrelevante, pois, eventual proteção legal do bem à expropriação (cf. doc. Num. 51458966 - Pág. 2/3).
O executado/agravante rebate a fundamentação decisória dizendo que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, tratando-se do único imóvel residencial da família do devedor, a proteção instituída pela Lei no 8.009/90 impede não só a penhora e expropriação do bem, mas também a simples averbação premonitória.
Pede, sob este fundamento, reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de cancelamento da aludida averbação, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não de realização da averbação premonitória na matrícula de bem alegadamente de família e, portanto, impenhorável, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que, caso não haja suspensão dos efeitos da decisão recorrida, “há a grande chance do imóvel de residência familiar do agravante ser indevidamente penhorado” (sic – cf. doc. Num. 51445976 - Pág. 10), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de cancelamento da referida anotação.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, notadamente porque não há prova do caráter familiar do imóvel que justifique a proteção da impenhorabilidade.
A propósito da imprescindibilidade de prova do caráter familiar do bem para fins de reconhecimento de impenhorabilidade, já decidiu esta Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora. A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0001257-65.2016.8.11.0051 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Ademais, confira-se a redação dos arts. 792, II, e 828, “caput”, e §2o, ambos do CPC:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...)
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; (...)
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. (...)
§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados” (grifei).
Conquanto o art. 828, “caput”, do CPC empregue a expressão “outros bens sujeitos a penhora”, isso não restringe a possibilidade de realização de anotações premonitórias “no registro de imóveis” que não sejam passíveis de penhora.
Se o art. 792, II, do CPC indica a ocorrência de fraude em caso de alienação de bem com anotação premonitória, e se a impenhorabilidade do imóvel de família não se confunde com indisponibilidade, sendo, pois, factível a alienação deste único bem pelo devedor mediante fraude à execução, então a interpretação sistemático-teleológica da norma processual não leva à conclusão de impossibilidade de realização de anotação premonitória nem mesmo na matrícula de imóveis evidentemente impenhoráveis; como dito pelo MM. Juiz, a anotação visa apenas “evitar eventual fraude à execução, dando ciência a terceiros da existência da lide executiva”.
Assim, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator